Tribunal: TJPA
Processo: 0812646-19.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812646-19.2023.8.14.0040

APELANTE: LUCIA MARIA MARTINS MENGUE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO POR INTERESSE AO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Lúcia Maria Martins Mengue contra decisão que indeferiu pedido de restituição do veículo Chevrolet/Onix, placa IYW8321, apreendido no bojo da ação penal movida contra sua filha, Graziela Martins Mengue, denunciada por crime de extorsão. A recorrente alegou ser terceira de boa-fé e requereu a devolução do bem, sob argumento de que não há vínculo entre o automóvel e a suposta prática delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a restituição de bem apreendido no curso da ação penal, quando ainda existente interesse do processo na manutenção da apreensão, diante de indícios de vínculo entre o bem e a atividade criminosa investigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de coisa apreendida exige prova inequívoca de propriedade lícita, ausência de relação com o fato criminoso e inexistência de interesse ao processo.
4. O bem foi apreendido no curso de cumprimento de medida cautelar relacionada à investigação de crime de extorsão, com indícios de movimentações financeiras suspeitas envolvendo familiares da acusada, inclusive a apelante.
5. O artigo 118 do Código de Processo Penal veda a restituição de bem apreendido enquanto interessar à instrução penal.

6. Ausente prova cabal da origem lícita do bem, bem como da inexistência de sua vinculação com o delito apurado, revela-se prematura a restituição do veículo.
7. Prevalência do interesse público e da persecução penal sobre o direito à restituição neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A restituição de bem apreendido em processo penal depende da comprovação cumulativa de (i) propriedade lícita; (ii) inexistência de vínculo com o fato criminoso; e (iii) ausência de interesse do processo em sua manutenção. 2. É legítima a negativa de restituição enquanto o bem for relevante à instrução penal, nos termos do art. 118 do CPP.

Dispositivo relevante citado: CPP, arts. 118 e 120.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993234, Rel.ª Des.ª Simone Lucindo, j. 29/04/2025; TJCE, Apelação Criminal 0039967-41.2022.8.06.0001, Rel.ª Des.ª Marlúcia de Araújo Bezerra, j. 25/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer o recurso e
negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0812646-19.2023.8.14.0040

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA)

APELANTE: LÚCIA MARIA MARTINS MENGUE

ADVOGADO (A): PAULO ROBERTO BISSANI, OAB/RS Nº 109.594

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Referem-se os presentes autos a recurso de Apelação Penal interposto por Lúcia Maria Martins Mengue, genitora da acusada Graziela Martins Mengue, ante a irresignação com o indeferimento pedido de restituição do veículo apreendido, qual seja, Chevrolet/Onix, de PLACA IYW8321, Chassi nº 9BGKL48U0KB128575, Ano fabricação: 2018 - Ano modelo: 2019 – Cor Cinza, Combustível: Álcool/Gasolina - RENAVAM nº 01171215921 (ID 96240692).

Oferecimento da denúncia em 02/06/20222 (ID 15676119).

Razões recursais em 27/01/2023 (ID 15676120), pugnando:

1.A restituição do veículo supra cuja propriedade legal é atribuída a Jair Schutz Mengue, genitor da acusada Graziela, já falecido, face o indeferimento do pleito por parte do juízo singular.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo em 04/06/2024 (ID 19905155).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso em 18/06/2024 (ID 20174980).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém/PA, de de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso e passo a proferir o voto.

1.DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO

Sabe-se que a devolução de um bem apreendido em processo criminal, antes do trânsito em julgado, depende de certos pressupostos, quais sejam: inexistência de dúvida quanto ao direito do reclamante; que o bem não interesse mais ao processo, bem como que o porte do bem não constitua crime.

In casu,
n
o curso da ação penal autuada sob o nº 0805969-41.2021.8.14.0040, fora apreendido o veículo
Chevrolet/Onix, de PLACA IYW8321, Chassi nº 9BGKL48U0KB128575, Ano fabricação: 2018 - Ano modelo: 2019 – Cor Cinza, Combustível: Álcool/Gasolina - RENAVAM nº 01171215921.

Na sequência,
Lúcia Maria Martins Mengue
, ora apelante, requereu a restituição do bem, alegando qu
e o veículo não é fruto de atividade ilícita da denunciada e não guarda relação alguma com o objeto do processo a qual responde sua filha, argumentando, ao final, que a acusada está sendo processada por um crime que teria cometido de forma virtual, não constando qualquer comprovação de que o veículo tenha sido um meio para a execução do crime, sendo tal pleito indeferido pelo juízo singular.

No ponto, embora a defesa acoste documentos com o fito de demonstrar ser a ora apelante proprietária do veículo apreendido, o certo é que o
cerne da questão reside na possibilidade ou não de restituição do bem móvel no curso do inquérito policial, ante a ausência de interesse à persecução penal.

Confira-se, por oportuno, o pronunciamento judicial resistido:

Trata-se de pedido formulado pela autoridade policial para utilização provisória do bem aprendido, qual seja, veículo o do tipo Carro, GM ONIX, PLACA IYW8321, em nome de Jair Schutz Mengue.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se manifestou favorável ao pleito, conforme ID 93291184.

É o breve relatório. DECIDO.

Trata-se de ação penal que investiga a suposta prática do crime de extorsão, supostamente praticado por GRAZIELA MARTINS MENGUE. Durante o cumprimento das medidas cautelares houve o deferimento da busca e apreensão e, dentre os bens apreendidos, está o veículo GM ONIX PLACA IYW8321 cuja propriedade legal é atribuída a Jair Schutz Mengue.

Durante o transcorrer do processo, houve pedido de restituição do veículo e negativa deste juízo.

A autoridade policial peticionou aos autos, aduzindo que após o segundo indeferimento judicial, a Polícia Civil Catarinense recebeu a mesma decisão com o conteúdo adulterado, resolvendo em contrário aquilo que havia determinado o juízo em relação ao veículo automotor. A unidade policial não devolveu o bem em razão de consulta realizada pelo Delegado daquela circunscrição Autoridade Policial de Parauapebas.

Realizando consulta junto às operadoras de telefonia, constatou-se que o numeral estava cadastrado em nome de GRAZIELA MARTINS MENGUE, denunciada nos presentes autos.

A autoridade policial argumenta que o veículo atualmente está se deteriorando em local não adequado nas dependências da unidade policial e a manutenção do carro no local em que se encontra tem provocado preocupações aos policiais, por se tratar de bens que interessam a processo em andamento no Estado do Pará.

A própria autoridade policial levantou instituições localizadas naquele município que pudessem ser eleitas como depositárias do automóvel até a decisão final deste juízo.

Dentre as levantadas no município, encontrou-se o ASILO IRMÃO JOAQUIM, instituição filantrópica que se dedica a cuidar de idosos rata-se de pedido formulado pela autoridade policial para utilização provisória do bem aprendido, qual seja, veículo o do tipo Carro, GM ONIX, PLACA IYW8321, em nome de Jair Schutz Mengue.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se manifestou favorável ao pleito, conforme ID 93291184.

É o breve relatório. DECIDO.

Trata-se de ação penal que investiga a suposta prática do crime de extorsão, supostamente praticado por GRAZIELA MARTINS MENGUE. Durante o cumprimento das medidas cautelares houve o deferimento da busca e apreensão e, dentre os bens apreendidos, está o veículo GM ONIX PLACA IYW8321 cuja propriedade legal é atribuída a Jair Schutz Mengue.

Durante o transcorrer do processo, houve pedido de restituição do veículo e negativa deste juízo. A autoridade policial peticionou aos autos, aduzindo que após o segundo indeferimento judicial, a Polícia Civil Catarinense recebeu a mesma decisão com o conteúdo adulterado, resolvendo em contrário aquilo que havia determinado o juízo em relação ao veículo automotor. A unidade policial não devolveu o bem em razão de consulta realizada pelo Delegado daquela circunscrição Autoridade Policial de Parauapebas.

Realizando consulta junto às operadoras de telefonia, constatou-se que o numeral estava cadastrado em nome de GRAZIELA MARTINS MENGUE, denunciada nos presentes autos.

A autoridade policial argumenta que o veículo atualmente está se deteriorando em local não adequado nas dependências da unidade policial e a manutenção do carro no local em que se encontra tem provocado preocupações aos policiais, por se tratar de bens que interessam a processo em andamento no Estado do Pará.

A própria autoridade policial levantou instituições localizadas naquele município que pudessem ser eleitas como depositárias do automóvel até a decisão final deste juízo.

Dentre as levantadas no município, encontrou-se o ASILO IRMÃO JOAQUIM, instituição filantrópica que se dedica a cuidar de idosos

Acolho a representação da autoridade policial em todos os seus termos, entendo que ficou demonstrado nos autos o interesse público.

Diante do exposto, DEFIRO a medida cautelar de utilização do bem aprendido e autorizo que o veículo tipo Carro, GM ONIX PLACA IYW8321, seja disponibilizado ao ASILO IRMÃO JOAQUIM - CNPJ 83.885.210/0001-31 (ID 15676118 - Pág. 2/3).

Com efeito, por expressa dicção legal, a regra é a manutenção da custódia de objetos vinculados a prática de crimes,
em observância ao que dispõe o art. 118 do CPP (“Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”).

Na hipótese vertente, revela-se inviável, neste momento, a liberação do veículo alvo da apreensão em referência, devendo prevalecer o interesse processual, pois conforme se constata dos autos da ação penal de origem, a acusada, filha da ora apelante, possui alta movimentação financeira e padrão de vida incompatível com sua renda.

Como bem pontuou o órgão acusador em sede de contrarrazões “a ré realizava diversas movimentações financeiras para seus familiares, inclusive para a sua genitora, ora apelante, tudo com o dinheiro obtido da atividade ilícita. No novo pedido de restituição, a defesa não fez qualquer prova que justificasse a alta movimentação financeira ou que comprovasse a origem lícita dos valores e do bem apreendido, limitando-se a juntar documentos que já constavam nos autos” (ID 19905155 - Pág. 3).

Nessa linha de intelecção, a restituição de coisa apreendida exige prova inequívoca do direito do reclamante, sendo, entretanto, inadmissível o deferimento do pedido quando ainda possa interessar ao deslinde do processo e, n
o caso, o interesse do veículo para a persecução penal deriva do fato de que o bem em questão foi apreendido no contexto de investigação.

Sem embargo, cumpre ressaltar que a ora apelante não logrou êxito em demonstrar que o bem apreendido não mais interessa ao processo e pela documentação acostada aos autos, não é possível inferir que o veículo apreendido não possui relação com o crime em apuração.

Nessa toada, considerando a complexidade das investigações em curso, e diante da existência de elementos que sugerem a relação do bem com a prática de condutas ilícitas, tem-se por prematuro e consequentemente inviável o acolhimento do pedido de restituição, ao menos neste momento processual.

Importante frisar que a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a legitimidade da manutenção da apreensão enquanto o bem interessar à instrução processual, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE OBJETOS APREENDIDOS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA LAVAGEM DE DINHEIRO. DOCUMENTOS APREENDIDOS EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA. PERDIMENTO. ORIGEM LÍCITA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, os objetos apreendidos em contexto delitivo, enquanto interessarem ao processo, não poderão, em regra, ser devolvidos antes do trânsito em julgado da sentença final. Na sentença de mérito, o juiz definirá se os produtos, os bens ou os valores apreendidos estão, ou não, vinculados à prática do crime. 2. Constatado que os objetos que se busca a restituição estão relacionados, direta ou indiretamente, ao patrimônio ilícito (bens móveis e imóveis) adquirido pelo condenado durante o vasto período de prática criminosa e inexistindo nos autos qualquer prova inconteste e categórica de sua licitude e de que eles em nada se relacionam com os delitos apurados, descabida a restituição postulada pela defesa. 3. Apelação criminal conhecida e não provida
(TJDFT, Acórdão 1993234, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, j. 29/04/2025).

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA EM AÇÃO PENAL. BENS QUE INTERESSAM AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO, NO PRESENTE MOMENTO. ARTS. 118 E 120 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO, CONTUDO, IMPROVIDO. 1. Acerca da restituição de coisas apreendidas, o art. 118 do Código de Processo Penal, dispõe que antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Assim sendo, não procede o pleito recursal, devendo ser mantida a apreensão dos veículos, ao menos, no presente momento processual, até restar comprovado que os bens apreendidos estejam desvinculados da atividade criminosa investigada. 2. Consoante o que disciplina o art. 120 do Código de Processo Penal, um bem apreendido poderá ser restituído, desde que não haja dúvida de sua propriedade ou não constitua instrumento ilícito, produto ou proveito do crime. 3. Portanto, são requisitos cumulativos para a restituição de coisas apreendidas o desinteresse ao processo, a boa-fé do terceiro, a comprovação de propriedade do bem e a demonstração da sua origem lícita. No caso em análise, não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para a restituição dos bens apreendidos. 4. Recurso conhecido, porém, improvido. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade da Turma, em conhecer da apelação em referência para negar-lhe provimento, nos termos do voto desta Relatoria. Fortaleza, 25 de junho de 2024. Marlúcia de Araújo Bezerra Relatora (TJ-CE - Apelação Criminal: 00399674120228060001 Fortaleza, Relator.: MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/06/2024).

Ademais, tem-se que a instrução continua em andamento, de modo que apenas no seu encerramento, na prolação da sentença, o magistrado resolverá, em definitivo, a situação do bem apreendido nos autos.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, conheço o presente recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Belém/PA, de de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 28/08/2025